Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705655-04.2023.8.07.0011 RECORRENTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. RECORRIDO: PITTER POLVITTY DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 18.584,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, bem como a quantia de R$ 7.000,00, a título de compensação por dano moral. Em seu recurso, alega necessidade de suspensão dos autos em razão da matéria ser afeta ao Tema 1.122, que aguarda julgamento no STJ. Sustenta também a ilegitimidade ativa do autor, tendo em vista que não é o proprietário do automóvel envolvido no sinistro. No mérito, alega que não houve vício no serviço prestado, uma vez que não falhou no seu dever de fiscalização. Alega que não pode ser responsabilizada por todo e qualquer evento que ocorra na rodovia, principalmente tratando-se de evento externo, que não poderia prever ou evitar. Acrescenta que se o acidente aconteceu, foi por culpa de terceiro, razão pela qual não há nexo causal para ser responsabilizado pelos danos do autor. Argumenta, ainda, que se trata de responsabilidade subjetiva sem comprovação de sua negligência. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum fixado para os danos morais. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57730657 e ID 57730658). Custas recolhidas (ID 57731159 e ID 57731160). Contrarrazões apresentadas (ID 57731168). 3. Preliminar de Suspensão. Não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que o STJ, ao propor afetação para delimitar controvérsia acerca da responsabilidade ou não das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento (Tema 1.122), somente determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de Ilegitimidade Ativa. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. No caso, a legitimidade ativa está caracterizada pelos documentos acostados aos autos, Termo de Responsabilidade e Procuração, Pág. 31/32 do PJE, sem ID cadastrado. Portanto, considerando o termo de responsabilidade e a procuração em nome do réu, deve ser rejeitada a preliminar. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser dirimida sob os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de produtos e serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Neste sentido, é dever da concessionária zelar pela segurança na pista, adotando medidas para prevenir acidentes na via, tais como a retirada de obstáculos e de semoventes. 6. A recorrente, como concessionária de serviço público, responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Além disso, trata-se de responsabilidade objetiva, que independe de demonstração de culpa. Comprovado que o acidente com animal ocorreu na via administrada pela recorrente, cumpre à ré demonstrar o caso fortuito ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros para afastar a sua responsabilidade, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1247140, 07142933820198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328859, 07247155020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1309250, 07071647820208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que o acidente foi decorrente da presença de animal na via (Laudo Pericial de Acidente de Trânsito ID 57730629). Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu de comprovar fato excludente da sua responsabilidade civil, uma vez que não demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, corroborado ao fato de que a presença de semovente caracteriza omissão na fiscalização, impondo o dever de reparar os danos materiais nos termos determinados na sentença. 8. Quanto ao valor da reparação por dano moral, necessita guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. 9. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos. Assim, a quantia fixada pelo Juízo de origem mostra-se razoável e proporcional ao caso sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1857814, 07056550420238070011, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEMA 1122 STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu asseverando a necessidade de suspensão dos autos em razão da afetação da matéria ao Tema 1.122, que aguarda julgamento no STJ. Argumenta, ainda, que se trata de responsabilidade subjetiva sem comprovação de sua negligência. Sustenta que o acórdão recorrido foi omisso quanto aos fundamentos do recurso interposto e houve violação da Carta Magna ao exigir obrigação além daquela que é atribuída aos entes públicos. Ao sanar a omissão deverá ser aplicado efeito infringente para complementação do Acórdão. Opõe os embargos, também, para fins de prequestionamento quanto a: (a) contrariedade de dispositivos da CRFB/1988 (art. 37, §6o); (b) negativa de vigência a lei federal; e (c) aplicação de interpretação da constituição federal divergente da que lhe foi atribuída por outro tribunal. Tudo, para efeitos de interposição de eventual Recurso Especial. 2. Embargos de declaração tempestivos. 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. Como exposto no acórdão, item 3, não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que o STJ, ao propor afetação em 14/12/2021 para delimitar controvérsia acerca da responsabilidade ou não das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento (Tema 1.122), somente determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância. Neste sentido julgamento do Recurso Especial no 1.908.738: "Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para consolidar entendimento acerca das seguintes questões jurídicas: "(a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões". E, ainda, por unanimidade, sobrestar os recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância, pelo prazo máximo de um ano. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Jorge Mussi e Mauro Campbell Marques. Licenciado o Sr. Ministro Felix Fischer." Ainda consta no referido julgado: "Essas questões já contam com farta jurisprudência nesta Corte Superior, no sentido da responsabilidade objetiva da concessionária, como se verifica nos julgados acima transcritos. Tendo em visa a existência dessa tendência jurisprudencial, entendo não seja conveniente sobrestar a tramitação de processos, no rigor do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, sendo bastante o sobrestamento dos recursos especiais nos Tribunais de segundo grau de jurisdição, pelo prazo máximo de um ano". (Disponível em site STJ, precedentes qualificados, RECURSO ESPECIAL No 1.908.738 - SP (2020/0195569-0), Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Publicação no DJe/STJ no 3289 de 14/12/2021 https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp). 5. . Neste cenário, pretende a parte embargante, o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente. Ainda, trata-se de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, o que não é cabível âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125, FONAJE). 6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. 7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. 8. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável a multa (art. 1026/CPC, § 2o). 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1894579, 07056550420238070011, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 63117420 e 63117423). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 37, § 6o, da CF. Alega ausência de relação de causalidade entre a conduta da Concessionária (comissiva ou omissiva) e os danos suportados pelo usuário, o que não condiz com a teoria do risco administrativo. Nada obstante os argumentos tecidos pela recorrente, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por animal na pista), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso. Ressalta-se que para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado na origem, seria imprescindível nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, o que é vedado no âmbito do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal